Tribunal: TJSP
Processo: 2247967-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247967-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é paciente CASSIO
APARECIDO GALBIATI e Impetrante ISAQUE MAXIMIANO PEREIRA DE
PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247967-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
2
Voto no 13.334
Habeas corpus no 2247967-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Isaque Maximiano Pereira de Paula
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Catanduva
Paciente: Cássio Aparecido Galbiati
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Excesso de
prazo na formação da culpa. Sentença condenatória
prolatada. Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de CÁSSIO
APARECIDO GALBIATI, no qual se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Catanduva
processo no 1500127-82.2019.8.26.0132.
O digno impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde 15 de janeiro de 2019, sendo-lhe atribuída a
prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput e artigo 35, ambos da Lei
11.343/2006 e sofre constrangimento ilegal porque restou caracterizado o
excesso de prazo na formação da culpa.

Busca o relaxamento da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 583/587). Prestadas as informações
(fls. 590/592), sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se no sentido de que a impetração encontra-se prejudicada
(fls. 596/599).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247967-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
3
É o relatório.
A impetração está prejudicada, porquanto cessado o alegado
constrangimento ilegal.
Em consulta aos autos de primeiro grau (Processo no
1500127-82.2019.8.26.0132), verifica-se que no dia 23 de outubro de 2020
foi proferida sentença, condenando o paciente às penas de 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, negado o direito de recorrer em
liberdade (fls. 581/594).
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator